Tribunal: TJES
Processo: 0002538-86.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002538-86.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE BEM SUBTRAÍDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. Segundo a denúncia, em 10/09/2023, na Avenida Beira-Mar, no bairro Praia do Morro, em Guarapari, o acusado, em comunhão de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraiu os aparelhos celulares, cordão e relógio das vítimas, mediante violência e grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico realizado;

(ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; e

(iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Quanto a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, tem-se que a inobservância do art. 226 do CPP não implica em nulidade automática, pois a autoria delitiva não se funda exclusivamente no aludido reconhecimento, pelo contrário, foi confirmada por outros elementos probatórios seguros, já que o réu foi preso em flagrante na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos e foi identificado pelas vítimas em juízo como integrante do grupo que praticou o delito. Preliminar rejeitada.

Mérito

Em relação ao pedido de absolvição, verifica-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição.

A autoria é comprovada pelos depoimentos dos ofendidos, sendo que um deles reconheceu o acusado em juízo como um dos participantes do roubo, além de descreveram a dinâmica da prática criminosa.

A palavra das vítimas assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando é coerente, identifica o acusado como integrante do grupo criminoso e encontra confirmação em outros elementos de prova.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram a versão das vítimas, pois relatam que, a partir das características informadas pelos ofendidos, localizaram e abordaram o acusado, constatando que ele estava na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos.

A absolvição por insuficiência de provas é inviável quando a prova oral produzida em juízo, a prisão em flagrante e a apreensão de bem subtraído em poder do réu demonstram a materialidade e a autoria do roubo.

Em relação ao pedido de desclassificação para receptação, tem-se como inviável, pois a conduta narrada e comprovada nos autos revela participação na subtração patrimonial mediante violência e grave ameaça, praticada em concurso de pessoas, e não mero recebimento posterior de produto de crime.

A posse recente do aparelho celular subtraído, aliada aos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, demonstra que o acusado participou da empreitada criminosa originária, afastando a tese de fato posterior autônomo de receptação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002538-86.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR ALMEIDA BARBOZA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
VICTOR ALMEIDA BARBOZA
,
contra a r. sentença (id 18209157), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo
crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto,
e 15 (quinze) dias-multa.

Em razões recursais (id 18209169), a defesa alega:

= Preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP; e

=
No mérito
, pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP).

S
obre os fatos,
a denúncia narra que, em 10 de setembro de 2023, na Avenida Beira-Mar, no bairro Praia do Morro, em Guarapari, o denunciado, em comunhão de desígnios com outros indivíduos não identificados, teria subtraído bens de Shalatiel Barbosa dos Santos e Krystoffer Ribeiro Nascimento, mediante violência e grave ameaça.

Segundo a peça acusatória, as vítimas estavam na orla da Praia do Morro quando foram abordadas pelo denunciado e por outros indivíduos, que iniciaram uma conversa perguntando se elas eram de Guarapari.

Em seguida, um dos agentes, aparentando estar armado, teria arrancado o aparelho celular iPhone 11 e um cordão pertencentes a Shalatiel, além de tentar subtrair seu relógio, havendo resistência inicial da vítima.

Ao mesmo tempo, os demais integrantes do grupo teriam tomado à força o aparelho celular de Krystoffer Ribeiro Nascimento e o agredido com socos e chutes.

Após acionamento da Polícia Militar, o denunciado foi preso em flagrante, ainda na posse de parte dos bens subtraídos.

De início,
passo ao enfrentamento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pelo réu, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, pelo contrário, tem-se que o réu foi preso em flagrante na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos, além de ter sido identificado por uma das vítimas na fase judicial, afirmando que ele fazia parte do grupo criminoso que praticou o delito, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo, em relação ao mérito,
a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas.

No caso, tenho que materialidade está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 22/28), auto de apreensão (fls. 29) e auto de restituição (fls. 30).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento do ofendido Krystoffer (link id 18208332), que reconheceu o acusado em Juízo, como um dos participantes do roubo.

Outrossim, os policiais militares PEDRO VITOR ABREU LORETO e LUÃ PHILIPE DA SILVA DOMINGOS (link id 18209152),

também narraram que as vítimas informaram as características do réu, sendo possível localizá-lo e abordá-lo, constatando que ele estava na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos.

Desse modo, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas, que descreveram a dinâmica dos fatos, sendo que uma delas reconheceu o apelante como um dos autores do crime de roubo, além de seus depoimentos terem sido corroborados pelas demais testemunhas, policiais militares, também ouvidas em Juízo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Por fim,
tenho como inviável a desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP) pois a conduta narrada e comprovada nos autos não revela mero recebimento de produto de crime, mas participação em subtração patrimonial, mediante grave ameaça e violência, praticada em concurso de pessoas.

A posse recente do aparelho celular subtraído, aliada aos depoimentos das vítimas e dos policiais, demonstra que o apelante participou da empreitada criminosa originária, e não de fato posterior autônomo de receptação.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 18320841),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.